Tribunal: TJMT
Processo: 1007068-57.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), START INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 30.522.832/0001-39 (APELADO), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. CRIME AMBIENTAL. APREENSÃO DE MADEIRA. TRANSPORTE DE MADEIRA EM VOLUME DIVERSO AO DESCRITO NA GUIA FLORESTA. ART. 25, §3o DA LEI 9.605/98. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM.
PARECER ORAL EM SESSÃO DE JULGAMENTO PELO DESPROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida formulado pelo Recorrente START INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI, objetivando a restituição das madeiras apreendidas, em razão de ter sido apresentado Guia Floresta com volume diverso ao da carga transportada, supostamente, incorrendo no crime descrito no artigo 46,
caput
e parágrafo único da Lei 9.605/98.

2.
Sustenta o Recorrente que ocorreu erro material quando da emissão da Guia Florestal, em que por confusão de funcionário da empresa Recorrente foram declarados os volumes e espécies diferente do que constava na carga apreendida.

3. Pois bem, verifico que no Documento de origem Florestal n. 23862407 constava as essências florestais: Goupia glabra (perobinha) com volume de 3,039m3 e Anpidosperma discolar (peroba) com volume de 35,055 m3 e, após a inspeção da carga apreendida pelos fiscalizadores do INDEA e SEMA para constatação da volumetria, foi verificado um volume de 0,680m3 da espécie Anpidosperma sp. E 33.314m3, da espécie Goupia glabra, por esse motivo foi lavrado os autos de infrações n. 201132453 e 201132454.

4. Ademais, é importante frisar que o transporte de madeira sem estar acompanhada da documentação legal ou com divergência entre os dados descritos no DOF e a carga transportada, desautoriza o transporte de produtos florestais.

5. Desta feita, não vislumbro irregularidade na fiscalização e da apreensão realizada pelos fiscais do INDEA e SEMA, razão pela qual a apreensão da carga deve ser mantida, com base no disposto no artigo 25, §3o da Lei 9.605/98.

6
. Desta feita, mantenho a decisão de origem pelos próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida formulado pelo Recorrente START INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI, objetivando a restituição das madeiras apreendidas, em razão de ter sido apresentado Guia Floresta com volume diverso ao da carga transportada, supostamente, incorrendo no crime descrito no artigo 46, caput e parágrafo único da Lei 9.605/98.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de restituição da carga de madeira apreendida, por entender que a carga supostamente é produto de crime.

Inconformado com o teor da sentença, o Recorrente interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma da sentença para que seja deferida a restituição da carga de madeira apreendida.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo desprovimento do Apelo.

O Parecer Oral do Membro do Ministério Público atuante perante essa Turma Recursal também foi pelo desprovimento do apelo.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do Recurso de Apelação, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença não comporta reforma.

Conforme relatado, o pedido de restituição de coisa apreendida (carga de madeira) se deu por força de possível prática de crime ambiental.

Sustenta o Recorrente que ocorreu erro material quando da emissão da Guia Florestal, em que por confusão de funcionário da empresa Recorrente foram declarados os volumes e espécies diferente do que constava na carga apreendida.

Pois bem, verifico que no Documento de origem Florestal n. 23862407 constava as essências florestais: Goupia glabra (perobinha) com volume de 3,039m3 e Anpidosperma discolar (peroba) com volume de 35,055 m3 e, após a inspeção da carga apreendida pelos fiscalizadores do INDEA e SEMA para constatação da volumetria, foi verificado um volume de 0,680m3 da espécie Anpidosperma sp. E 33.314m3, da espécie Goupia glabra, por esse motivo foi lavrado os autos de infrações n. 201132453 e 201132454.

Ademais, é importante frisar que o transporte de madeira sem estar acompanhada da documentação legal ou com divergência entre os dados descritos no DOF e a carga transportada, desautoriza o transporte de produtos florestais.

Desta feita, não vislumbro irregularidade na fiscalização e da apreensão realizada pelos fiscais do INDEA e SEMA, razão pela qual a apreensão da carga deve ser mantida, com base no disposto no artigo 25, §3o da Lei 9.605/98.

Nesse contexto, indubitavelmente, aplicam-se os parâmetros de legalidade e manutenção da apreensão do bem, com fulcro na Lei n.o 9.605/98 (Art. 25), de caráter especial e, portanto, prevalente sobre a regra geral do Código de Processo Penal. Diz o art. 25 que verificada a infração ambiental serão apreendidos seus produtos e instrumentos e, no §3o do mesmo dispositivo, o legislador também deixou assente que as madeiras apreendidas na prática da infração, estes serão avaliados e doadas. Ou seja, como afirmou o Recorrido, dá-se o perdimento do bem.

Dessa forma, por ora, a apreensão do bem deve ser mantida, considerando a possibilidade do perdimento em caso de condenação.

É, aliás, nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA.

COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE.

EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019)

Desta forma, os argumentos apresentados pelo Recorrente não são suficientes para afastar a apreensão das madeiras.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão de origem por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator